Tribunal: TJES
Processo: 5000157-78.2023.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000157-78.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: RAFAELLA GUIMARAES GUZZO NOVAIS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000157-78.2023.8.08.0034

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDA: RAFAELLA GUIMARAES GUZZO NOVAIS

JUIZ SENTENCIANTE: HELTHON NEVES FARIAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DA APRECIAÇÃO DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO QUE SE REFERE AOS DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO VALOR INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA E ARBITRADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
RAFAELLA GUIMARÃES GUZZO NOVAIS
em face da
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que viajou para Miami, no dia 22/02/2023, utilizando os serviços da ré e, ao chegar ao destino final, percebeu que a bagagem foi extraviada. Disse que, passados 21 dias, os seus pertences não foram encontrados, razão pela qual a companhia aérea ofereceu uma proposta de indenização que considerou insuficiente, pois não cobria os valores dos bens existentes no interior da mala nem os custos adicionais que teve em decorrência do extravio. Com tais alegações, ajuizou a presente ação, pugnando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de R$6.783,99 a título de danos materiais e R$15.000,00 a título de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9833176):

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:
a) CONDENAR
a requerida a indenizar a autora em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pelos danos materiais sofridos, com juros e correção monetária desde a citação; e
b) CONDENAR
a ré a pagar a autora o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), o qual considero ser a data do extravio da bagagem.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Em suas razões recursais, a requerida (ID 9833180), sustentou que a sentença merece reforma, porquanto a autora não realizou qualquer prova mínima acerca dos bens que estavam dentro de sua bagagem o que, por si só, já é suficiente para afastar a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais. Defendeu, ainda, que, caso seja mantida a condenação, devem ser observadas as disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica. Pugnou pelo afastamento dos danos morais, ante a inexistência de falha na prestação dos serviços e, subsidiariamente, a redução do montante fixado na origem.

A autora, por sua vez (ID 9833484), requereu a reforma da sentença para majoração do valor da indenização (danos materiais e morais), sob o argumento que o montante indicado na sentença não corresponde à realidade fática.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 9833486, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA - RAFAELLA GUIMARÃES GUZZO NOVAIS - ID 9833484

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Inicialmente, registro que não obstante conste decisão do juízo de origem de não conhecimento do recurso interposto pela autora (ID 9833496), o juízo de admissibilidade do Recurso Inominado, é feito pelo Relator, juiz membro da Turma Recursal. Aliás, o atual Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), retirou do juiz de primeiro grau o juízo de admissibilidade do recurso como se constata no §3º do art. 1.010 (verbis):

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

Ou seja, com o devido respeito à manifestação do juízo a quo, cabe apenas à Turma Recursal a realização do juízo de admissibilidade do recurso inominado.

Pois bem.

A irresignação da autora, de fato,
não comporta conhecimento.

Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença.

Destarte, sendo a autora intimada da sentença em 26/07/2024 (ID 9833178), a parte teria até o dia
09/08/2024
para interpor recurso, de modo que, o recurso inominado interposto somente em
31/08/2024
(ID 9833484) é evidentemente intempestivo, uma vez que já transcorrido em muito o prazo de 10 dias úteis a contar da intimação do julgamento.

Pelo exposto, com arrimo do art. 932, inciso III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela autora.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA GOL LINHAS AÉREAS S/A (ID 9833180)

Preparo
recolhido pela requerida, IDs 9833181 e 9833182.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

No caso, a relação jurídica é indiscutivelmente de consumo, sendo a empresa de transporte aéreo prestadora de serviços e a autora seu destinatário final, de modo que devem ser aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor (artigos 2º e 3º), e não o Código Brasileiro de Aeronáutica, como pretende a ré.

Confira-se o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1.973. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 165 E 458, II, DO CPC/1.973. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. DANO MORAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas por extravio de bagagem, após o advento da Lei n. 8.078/90, não é mais regulado pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações (Convenção de Haia e Montreal), tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor”. (...). (AgInt no AREsp 874.427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 07/10/2016).

Em que pese as alegações constantes das razões recursais da requerida, entendo que o extravio de bagagens da parte recorrida configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea, aplicando-se o disposto no art. 14 do CDC.

E mais: quanto à responsabilidade do transportador, o Código Civil, em seu art. 734, estabelece a sua responsabilidade objetiva pela indenização dos prejuízos suportados pelo transportado, sendo incontroverso nos autos o extravio da bagagem.

A reparação pelo dano patrimonial decorrente do extravio de bagagens está prevista na Convenção de Montreal, que em seu art. 22, número 2, estabelece:

Artigo 22
–
Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga

1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro.

2.
No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro
, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino
.

No caso concreto, restou demonstrado que a demandante não emitiu declaração do valor da bagagem, nem pagou quantia suplementar para garantir indenização até o valor declarado. Nesse caso, deve ser aplicado o limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES/XDR), por passageiro, conforme apontado pelo sentenciante.

Em igual sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIAGEM AÉREA INTERNACIONAL - ATRASO, PERDA DE CONEXÃO E EXTRAVIO DE BAGAGEM - ENTREGA NO PRAZO DE 24 HORAS - IRRELEVÂNCIA - RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA - APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CABIMENTO - VALOR - REDUÇÃO - CABIMENTO - DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - VALOR - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - Ao transporte internacional de passageiros, as normas e convenções internacionais, como as Convenções de Varsóvia e Montreal, precedem à aplicação do CDC , conforme assentado pelo Plenário do STF, no julgamento do RE n.º 636.331 e ARE n.º 766.618 , em repercussão geral - Nas viagens internacionais, para o cálculo do valor da indenização pelo dano material decorrente do extravio de bagagem, montante da condenação deve ser limitado ao "Direito Especial de Saque" previsto na Convenção de Montreal - O atraso de voo que faz com que haja a perda de conexão pela parte autora, somado ao extravio de sua bagagem, causando longo tempo de espera e angústia, pois ficou sem os seus pertences pessoais e sem a certeza de que seriam devolvidos e, ainda, sem saber se a devolução se daria a tempo suficiente para serem usados, caracteriza ato ilícito passível de indenização aos danos morais e materiais sofridos pela parte autora -
A parte autora tem direito ao reembolso da quantia referente à aquisição de produtos em razão do extravio de bagagem, mas como se trata de viagem internacional, ausente a relação dos pertences contidos na mala extraviada, a indenização fica limitada a 1.000 "direitos especiais de saque" -
Há que se manter o valor da indenização por danos morais quando está adequado para atender as peculiaridades do caso, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG Apelação Cível: AC 5009132-18.2022.8.13.0024. Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira. 17ª CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 01/02/2023. Data de Publicação: 02/02/2023). (destaquei).

Já com relação aos danos morais, restaram caracterizados, decorrem da total privação de objetos básicos de vestuário e higiene durante viagem internacional, o que de forma alguma pode ser caracterizado como mero aborrecimento, mas causa de profundo constrangimento e até humilhação.

Ademais, encontra-se pacificado no TJES o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005210-29.2021.8.08.0024 APTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APDO: WILLIAM MUINHOS DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA.
DANO MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90.Precedentes do STJ. 2. Na esteira da jurisprudência, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES. 3. Cuidando-se de indenização por danos morais e materiais, decorrente de relação contratual de transporte aéreo de passageiros e bagagens, devem ter termo de incidência para a correção monetária e juros moratórios: a data da sentença e a data da citação; a data do efetivo prejuízo e da data da citação, respectivamente. 4. Corrigidos, de ofício, os termos de correção monetária da condenação por danos materiais, para a data do efetivo prejuízo; bem como dos juros moratórios em relação à indenização por dano moral, para a data da citação. 5. Recurso Desprovido. Honorários advocatícios majorados em percentual máximo permitido na instância primeva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (APELAÇÃO CÍVEL nº 0005210-29.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA
. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível nº 0001100-77.2019.8.08.0049, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/11/2023).

Quanto ao valor da indenização, mantém-se o valor arbitrado em primeira instância, R$8.000,00, que não produz enriquecimento sem causa à ofendida, nem punição exagerada para a ofensora, que se trata de sólida empresa de transporte aéreo; atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Considera-se, ainda, na fixação do valor indenizatório, o duplo propósito da condenação, reparatório e pedagógico, a fim de que fatos como os narrados nestes autos não tornem a ocorrer. Não é demais rememorar que, segundo o disposto no o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela autora, dada a intempestividade. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte requerida/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)